Tribunal: TJSP
Processo: 1010212-80.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA. DEFESA ESCRITA ASSEGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL EM PROCEDIMENTO INTERNO. JULGAMENTO DE RECURSO POR CONSELHO CONDOMINIAL. ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE RECURSO À ASSEMBLEIA GERAL NÃO EXERCIDA PELA

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA. DEFESA ESCRITA ASSEGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL EM PROCEDIMENTO INTERNO. JULGAMENTO DE RECURSO POR CONSELHO CONDOMINIAL. ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE RECURSO À ASSEMBLEIA GERAL NÃO EXERCIDA PELA CONDÔMINA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ADVERTÊNCIA PRÉVIA. CLÁUSULA DE EXCEÇÃO EM CASO DE INFRAÇÃO GRAVE. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR QUE CONCRETIZA HIPÓTESE DE GRAVIDADE. USO PROLONGADO DE VAGA DESTINADA A VISITANTES POR MORADOR. INFRAÇÃO GRAVE À FINALIDADE DA NORMA. LEGALIDADE DA MULTA. IMPROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não há cerceamento de defesa em procedimento administrativo condominial quando assegurada ao condômino a ciência da infração e a possibilidade de apresentação de defesa escrita, inexistindo previsão convencional ou regulamentar que garanta sustentação oral perante órgão interno de julgamento, sendo suficiente, no âmbito privado, a observância do contraditório mínimo compatível com a natureza da relação jurídica. 2. É juridicamente admissível a atribuição ao Conselho Condominial da competência para apreciação inicial de recursos administrativos contra multas, desde que preservada a possibilidade de submissão da controvérsia à Assembleia Geral, órgão máximo de deliberação, sendo que, no caso concreto, a condômina optou por não provocar a instância assemblear, não havendo, pois, que se falar em vício a ser sanado. 3. A convenção condominial, como negócio jurídico plurilateral, pode prever exceção à exigência de advertência prévia em hipóteses de infração grave, cabendo à Assembleia Geral, no exercício de sua competência normativa, definir e concretizar quais condutas se enquadram nessa categoria, inexistindo conflito hierárquico entre a deliberação assemblear específica e a norma convencional geral. 4. O uso prolongado de vaga destinada a visitantes por morador, por período significativamente superior ao tolerado, configura infração grave por frustrar a finalidade da área comum e violar o direito dos demais condôminos, legitimando a aplicação direta de multa, independentemente de advertência prévia, nos moldes da decisão assemblear, sobretudo quando não comprovada autorização válida do condomínio para tal utilização. 5. Em atenção à norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar a verba honorária sucumbencial a R$ 2.000,00, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.